Tribunal: STF
Processo: ADI 1751
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-15
Data de publicação: 1998-04-15

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução
014/97, de 02.04.97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro.
- Improcedência da preliminar de ilegitimidade "ad causam"
ativa da ANOREG.
- Acolhe-se, porém, a preliminar de que a ação direta de
inconstitucionalidade não é o instrumento hábil para o controle de
validade de atos normativos infralegais em face da lei sob cuja
égide foram editados.
Ação direta de inconstitucionalidade que, preliminarmente,
não se conhece, ficando prejudicado o pedido de liminar.